Tribunal: TJDFT
Processo: 0726279-98.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0726279-98.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA PIMENTEL RECORRIDO: MARIA GRAZIELE MARTINS LOPES DECISÃO Há pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal, enquanto que a parte recorrida formulou impugnação àquele pedido, ao ressaltar que o recorrente é advogado atuando em significativo número de processos, destacando que a certidão de militância demonstra que atuou em 72 processos apenas nos últimos 12 meses. A assistência judiciária gratuita constitui benefício que visa garantir acesso equânime ao Judiciário às pessoas economicamente menos favorecidas. Não obstante a parte ré/recorrente defender que possui um filho com doenças respiratórias (asma e bronquite); que estaria em débito com pagamento de anuidades junto à OAB/DF; e colacionando o extrato de uma conta bancária, não se constata a alegada hipossuficiência. No ponto, inicialmente destaca-se que sequer há comprovação de que seu filho possui doenças respiratórias, bem como as consequentes despesas financeiras face o alegado. Ainda, o réu exerce a função de advogado, com regular cadastro junto à OAB/DF, sendo que em consulta ao sistema informatizado deste E. TJDFT é possível apurar que o requerente atuou em dezenas de ações apenas perante este Tribunal, mesmo se considerado apenas os últimos 12 meses, o que não se coaduna com a alegada hipossuficiência. Ademais, os extratos juntados demonstram a frequente movimentação financeira, sendo que o réu ainda possui outra conta além da indicada nos autos, conforme se constata das TEDs que realizou para outra conta sua junto à Caixa Econômica Federal (ID 57468137, pág. 3). Portanto, os elementos nos autos se contrapõem à alegada hipossuficiência econômica. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade e determino a intimação da parte recorrente para que recolha o preparo e as custas processuais em 2 dias, sob pena de deserção. Int. Brasília/DF, 17 de abril de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator